Tribunal: STF
Processo: AI 192786
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-09-29
Data de publicação: 1997-09-29

Ementa:
CORREÇÃO MONETÁRIA - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - SALÁRIO-
MÍNIMO - EQUIVALÊNCIA INEXISTENTE. A ordem jurídica constitucional
não encerra o direito à equivalência do benefício a um certo número
de salários-mínimos. Enquanto o quantitativo menor assegurado é
reajustado com base na unidade de tempo ano, o benefício
previdenciário o é, considerado o período entre a data da concessão
e a do reajuste do salário-mínimo, ou seja, 1º de maio, fato que
provoca o descompasso do valor em número de salários.